Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA/CUSTEIO. DEGENERAÇÃO DA MÁCULA COM DESLOCAMENTO SEROSO - DMRI. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. INJEÇÃO INTRAVITREA. APLICAÇÕES DE EYLIA (AFLIBERCEPT). INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. RISCO DE CEGUEIRA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DO IDOSO. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO PROVIDO.

I. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (Lei 10.741/2003, art. 3o).

II. A par da específica proteção legal à pessoa idosa, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, DJe 20/10/2016). Desse modo, os planos de saúde devem fornecer atendimento em situações de urgência e emergência, bem como nos casos de assistência médica especializada, quando indispensável à preservação da vida do paciente (id 174312967).

III. No caso concreto, a agravante (idosa), demonstrou ser beneficiária do plano de saúde e estar com as mensalidades adimplidas até a data de ajuizamento da demanda, além de ter apresentado indicação do tratamento ocular quimioterápico com antiogênico em razão do diagnóstico de “degeneração da mácula e do polo posterior”.

IV. Diante da expressa indicação de urgência e da comprovação da recusa, é de se manter a antecipação da tutela recursal, para a garantia do direito à saúde e da prioridade ao atendimento do idoso.

V. Agravo de instrumento conhecido (não acolhida a alegação de violação à dialeticidade) e provido.